Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, nos quais se alega omissão e contradição quanto à divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a supostamente aplicada, bem como indevida equiparação entre taxa de juros e Custo Efetivo Total (CET), além de ausência de enfrentamento de tese baseada em laudo contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada; (ii) estabelecer se houve confusão entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET); (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão com base em laudo contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A contradição e a omissão aptas a ensejar embargos são aquelas internas ao julgado ou relativas à ausência de manifestação sobre questão relevante, não se configurando quando há mero inconformismo com a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado analisa adequadamente a legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto aos encargos financeiros, e conclui pela inexistência de abusividade ou irregularidade.
6. A taxa de juros remuneratórios constitui encargo específico de remuneração do capital, enquanto o CET representa o custo global da operação, abrangendo juros, tributos, tarifas e demais encargos, sendo grandezas juridicamente distintas.
7. O percentual de 2,70% ao mês corresponde ao custo efetivo da operação, compatível com o CET pactuado de 2,75% ao mês, não caracterizando majoração da taxa de juros remuneratórios fixada em 2,50% ao mês.
8. A comparação direta entre taxa de juros e CET revela equívoco metodológico, pois confronta elementos de natureza diversa, devendo a análise recair sobre o limite global da operação.
9. Inexiste descumprimento contratual quando o custo efetivo permanece inferior ao CET pactuado, em observância aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.
10. O laudo contábil apresentado não afasta as conclusões do acórdão, pois desconsidera a composição integral do CET e os encargos contratuais.
11. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, bastando fundamentação suficiente para embasar a decisão, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total são grandezas distintas, sendo indevida sua comparação direta para fins de verificação de abusividade contratual. 3. Não há descumprimento contratual quando o custo efetivo da operação permanece dentro do limite do CET pactuado. 4. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 370, 371 e 489; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.04.2021; TJDFT, Acórdão 1638796, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022.